Tribunal: TJPA
Processo: 0805389-16.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805389-16.2021.8.14.0006

APELANTE: NIVALDO GIOCA POMPEU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. URGÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Nivaldo Gioca Pompeu contra a sentença que aplicou medidas protetivas de urgência em favor de Maria Silva, em razão de um caso de violência doméstica. O Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência, mantendo as medidas por um ano.

II. Questão em discussão

O recorrente, Nivaldo Gioca Pompeu, alega cerceamento de defesa, argumentando que não houve instrução probatória e que as medidas protetivas restringem seu direito de ir e vir. Alega também que a vítima não comprovou a necessidade das medidas e que não foi oportunizada a produção de provas para demonstrar a desnecessidade das medidas. A defesa requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. Razões de decidir

O tribunal decidiu que as medidas protetivas de urgência, instituídas pela Lei Maria da Penha, visam resguardar a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência doméstica, possuindo natureza cautelar e satisfativa, não exigindo necessariamente a existência de processo criminal em curso. Dada a natureza célere e urgente das medidas protetivas, o juiz pode deferi-las sem a necessidade de oitiva das partes ou produção de outras provas. A palavra da vítima possui especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

IV. Dispositivo e tese

O tribunal conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:
Artigo 22 da Lei nº 11.340/06; Artigo 597 do CPP; Artigo 355 do Código de Processo Civil (CPC).

Julgados relevantes:
STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na ____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____/____/2025 e ____/____/2025,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0805389-16.2021.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

4.ª VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

APELANTE: NIVALDO GIOCA POMPEU

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO C. PINHEIRO FILHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR:
SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
NIVALDO GIOCA POMPEU,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4.ª Vara Criminal de Ananindeua, que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência pelo prazo de 1 (um) ano e declarou extinto o processo com resolução de mérito.

O processo trata de um recurso de apelação contra uma sentença datada de 12 de agosto de 2021, que aplicou medidas protetivas de urgência em favor de Maria Silva, em razão de um caso de violência doméstica.

As medidas protetivas foram liminarmente deferidas e, após contestação de Nivaldo Gioca Pompeu, mantidas por sentença.

O Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua julgou procedente o pedido de aplicação de medidas protetivas de urgência, confirmando a decisão liminar e declarando extinto o processo com resolução do mérito, mantendo as medidas por um ano.

O Recorrente, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação alegando cerceamento de defesa, uma vez que não houve instrução probatória e que as medidas protetivas restringem seu direito de ir e vir. Alega também que a vítima não comprovou a necessidade das medidas e que não foi oportunizada a produção de provas para demonstrar a desnecessidade das medidas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo conhecimento do apelo e defendendo a manutenção da sentença condenatória com o não provimento do recurso.

Inicialmente, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho, da Turma de Direito Penal, determinou a juntada de cálculo de prescrição da pretensão punitiva e o encaminhamento dos autos ao Ministério Público.

O MP de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação, mantendo a condenação.

Após manifestação do Ministério Público, a Desembargadora Eva do Amaral Coelho determinou a redistribuição do processo, por entender que a matéria era de competência da Turma de Direito Privado.

Entretanto, a Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices, da 2ª Turma de Direito Privado, em decisão monocrática, reconheceu a incompetência da Turma de Direito Privado para julgar o recurso, com base em decisão do Tribunal Pleno do TJPA que fixou a natureza penal das medidas protetivas previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), e determinou, então, a redistribuição do feito a uma das Turmas de Direito Penal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

PRELIMINAR: DA APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO

Requer a defesa do acusado seja concedido efeito suspensivo ao recurso no que tange ao deferimento das medidas protetivas de urgência desfavoráveis ao apelante até o julgamento do recurso.

A defesa alega que não houve menção a qualquer circunstância ou razão para que a apelação não fosse recebida no efeito suspensivo, conforme o Art. 597 do CPP. Conforme dispõe:

“A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no
art. 393
, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança (
arts. 374
e
378
), e o caso de suspensão condicional de pena.”

É preciso avaliar se a execução imediata da sentença pode causar prejuízos irreparáveis ao réu, justificando a suspensão até o julgamento final da apelação.

A decisão proferida não apontou razões concretas para negar o efeito suspensivo no momento do recebimento da apelação.

Assim, pode-se concluir que, diante da ausência de fundamentação para negar o efeito suspensivo e da possibilidade de análise de questões de ordem pública, o recurso de apelação deve ser recebido em ambos os efeitos, suspensivo e devolutivo.

DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA

O apelante busca a revogação das medidas protetivas, alegando, em síntese, cerceamento de defesa e ausência de comprovação da necessidade das medidas.

Contudo, a
insurgência do apelante não merece prosperar, pelas razões que passo a expor:

As medidas protetivas de urgência, instituídas pela Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), visam resguardar a integridade física e psicológica de mulheres vítimas de violência doméstica. Possuem
natureza cautelar e satisfativa,
não exigindo, necessariamente, a
existência de processo criminal em curso.

Ademais, d
ada a natureza célere e urgente das medidas protetivas, o juiz pode deferi-las sem a necessidade de oitiva das partes ou produção de outras provas. O artigo 355 do Código de Processo Civil (CPC) autoriza o julgamento antecipado do pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso dos autos, a prova constituiu-se na palavra da vítima.
Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. A jurisprudência pátria é vasta nesse sentido, reconhecendo a dificuldade de obtenção de provas em casos que ocorrem no âmbito doméstico.

No caso em tela, restou demonstrado o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requisitos indispensáveis para a concessão das medidas protetivas. A vítima manifestou o desejo de obter as medidas para preservar sua integridade física, temendo novas agressões por parte do apelante.

O apelante alega cerceamento de defesa, sob o argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas. Contudo, conforme já exposto, a natureza das medidas protetivas permite o seu deferimento sem a necessidade de instrução probatória, dada a urgência da situação.

Por outro lado, o apelante apresentou contestação, na qual poderia ter demonstrado a desnecessidade das medidas, o que não o fez. Neste sentido, a jurisprudência:

“RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA INIBITÓRIA. INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO-CRIME EM CURSO. DESNECESSIDADE. MEDIDAS QUE ACAUTELAM A OFENDIDA E NÃO O PROCESSO. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO . CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS . CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha buscam preservar a integridade física e psíquica da vítima, prescindindo, assim, da existência de ação judicial ou inquérito policial . Considerando essas características, vê-se que as referidas medidas possuem natureza inibitória, pois têm como finalidade prevenir que a violência contra a mulher ocorra ou se perpetue.Nesse sentido: "[...] Lei Maria da Penha. Desnecessidade de processo penal ou cível. 3. Medidas que acautelam a ofendida e não o processo" (STF, HC 155 .187 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2019, DJe 16/04/2019). 2. Reconhecida a natureza jurídica de tutela inibitória, a única conclusão admissível é a de que as medidas protetivas têm validade enquanto perdurar a situação de perigo. A decisão judicial que as impõe submete-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, para sua eventual revogação ou modificação, mister se faz que o Juízo se certifique de que houve a alteração do contexto fático e jurídico. 3. Os referidos entendimentos se coadunam com o atual texto da Lei 11.340/06, conforme previsão expressa contida no art. 19, §§ 5.º e 6.º, acrescentados recentemente pela Lei n.º 14 .550/23. 4. Nesse cenário, torna-se imperiosa a instauração do contraditório antes de se decidir pela manutenção ou revogação do referido instrumento protetivo. Em obediência ao princípio do contraditório (art. 5.º, inciso LV, da Constituição da Republica), as partes devem ter a oportunidade de influenciar na decisão, ou seja, demonstrar a permanência (ou não) da violência ou do risco dessa violência, evitando, dessa forma, a utilização de presunções, como a mera menção ao decurso do tempo, ou mesmo a inexistência de inquérito ou ação penal em curso. 5. Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques. 6. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida, sempre, a prévia manifestação das partes, consoante entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte de Justiça, no sentido de que "a revogação de medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima para avaliação da cessação efetiva da situação de risco à sua integridade física, moral, psicológica, sexual e patrimonial" ( AgRg no REsp n. 1.775 .341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.) 7. É descabida, no entanto, a fixação de um prazo geral para que essa reavaliação das medidas ocorra, devendo ser afastada a analogia com o prazo de 90 dias para revisão das prisões preventivas, que tutela extrema situação de privação de liberdade e pressupõe inquérito policial ou ação penal em curso, o que, como visto, não é o caso das medidas protetivas de urgência. Isso deve ficar a critério do Magistrado de primeiro grau, que levará em consideração as circunstâncias do caso concreto para estabelecer um prazo mais curto ou mais alongado, a partir da percepção do risco a que a Vítima está submetida e da natureza mais ou menos restritiva das medidas aplicadas ao caso concreto .8. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem revogou as medidas protetivas sem indicar elementos concretos que apontassem a mudança daquela situação de perigo anteriormente constatada pelo Juízo singular. Foi ressaltada a inexistência de inquérito ou ação penal em curso e utilizada mera suposição (longo decurso de tempo).Cabível, dessa maneira, o restabelecimento da sentença que impôs as medidas protetivas previstas no art . 22, inciso III, alíneas a, b, e c da Lei n. 11.340/2006, pois, naquela oportunidade, o Magistrado singular destacou a situação de perigo (ameaça de morte com arma de fogo e descumprimento das medidas protetivas fixadas) e, em audiência realizada posteriormente, a Ofendida reiterou a necessidade de manutenção das medidas, pois ainda presente a situação de risco. 9. Recurso especial provido para restabelecer as medidas protetivas impostas em favor da Ofendida, podendo o Juiz singular, de ofício ou mediante notícia de alteração fática, revisar a necessidade de manutenção das medidas, no prazo que entender mais adequado na hipótese, desde que garantida a prévia manifestação das Partes.”

(STJ - REsp: 2036072 MG 2021/0155684-9, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

No caso em questão, o tribunal de origem revogou as medidas protetivas baseando-se em suposições e na inexistência de inquérito ou ação penal em curso.

Porém, o Superior Tribunal de Justiça - STJ proveu o recurso especial para restabelecer as medidas protetivas, permitindo ao juiz singular revisar a necessidade de manutenção das medidas, desde que garantida a manifestação prévia das partes.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____
de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 31/03/2025